Tribunal: TJDFT
Processo: 0712170-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0712170-20.2025.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: RODRIGO MENDES VENANCIO DA SILVA IMPETRADO: INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO, SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo interno interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão que, nos autos do mandado de segurança impetrado por RODRIGO MENDES VENÂNCIO DA SILVA contra ato do(a) SECRETÁRIO(A) DE ESTADO DA SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e do PRESIDENTE DO INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO – IADES, deferiu medida liminar para determinar às autoridades impetradas que, nos termos do art. 22, § 2o, da Lei 12.871/2013, incluam pontuação adicional de 10% à nota final do impetrante no Processo Seletivo para Ingresso nos Programas de Residência Médica Desenvolvidos em Hospitais, Atenção Primária e Demais Cenários de Prática da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal (SES/DF) - Ano 2025, no prazo de 10 dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00, limitada a R$ 50.000,00 (ID 72171084). Em seu recurso, o Distrito Federal pede que: 1) seja cassada a multa arbitrada; e 2) seja fixado prazo não inferior a 30 dias para cumprimento da determinação. Preparo isento (art. 265, § 1o, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios). Contrarrazões apresentadas (ID 73274018). É o relatório. Decido. O Distrito Federal insurge-se, em seu agravo interno, contra o arbitramento da multa coercitiva e o prazo determinado para cumprimento da medida liminar. Contudo, após a interposição do recurso, o IADES informou o cumprimento da medida (IDs 72664025 e 72664027). Intimem-se as partes para que, no prazo de 5 dias, manifestem-se sobre a possível perda de objeto do agravo interno. Brasília-DF, 5 de julho de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator